Tribunal: TCU
Processo: 006.065/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do disposto no subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016 - 1a Câmara, exarado no TC 019.660/2014-6, com o fito de para apurar possível sobrepreço no Contrato HFA 77/2006, cujo objeto foi a prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a irregularidades verificadas no Contrato 77/2006, firmado pelo Hospital Federal do Andaraí - HFA e pela empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., visando à prestação de serviços de lavanderia de roupas hospitalares processadas, compreendendo coleta, lavagem, desinfecção e distribuição, além do fornecimento da mão de obra específica para cada função, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei Orgânica do TCU e 1o, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis arrolados no item 3.1. deste acórdão; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas das Sras. Anabete Gomes (CPF XXX.544.917-XX), Camila Silva Chedid (CPF XXX.104.447-XX), Elizabeth Ayres Eisenman (CPF XXX.105.077-XX) e Lia Lucia Baptista dos Santos (CPF XXX.021.077-XX), dos Srs. Dásio Lopes Simões (CPF XXX.308.947-XX) e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior (CPF XXX.140.846-XX) e da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 42.116.376/0001-06), dando-lhes quitação; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 019.660/2014-6 , relativo à Prestação de Contas do Hospital Federal do Andaraí - HFA referente ao exercício de 2013; 9.4. determinar à Secex TCE que, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constitua processo apartado de tomada de contas especial, com o fito de avaliar a possível existência de pagamentos superfaturados para a empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., no âmbito do Contrato 77/2006, no período de 1o/12/2006 a 31/12/2010, com vistas ao integral cumprimento do subitem 1.7.3.4 do Acórdão 540/2016-TCU-Primeira Câmara , devendo ser submetida, se for o caso, proposta ao Ministro-Relator para que sejam citados os responsáveis que vierem a ser porventura identificados pela unidade técnica; e 9.5. dar ciência deste acórdão ao Hospital Federal do Andaraí.